Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738485-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALMEIDA SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Almeida Sousa Rodrigues contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão de débitos automáticos em conta corrente, referentes ao pagamento de empréstimos, cartão de crédito e cheque especial. Inicialmente, a agravante relata que, em novembro de 2023, notificou a instituição bancária requerida para cancelar os referidos descontos automáticos com base na Resolução no 4.790, do Banco Central. Narra que, embora o banco tenha acatado o pedido à época, os descontos voltaram a ser realizados em maio de 2024, sem a devida autorização. Aduz que, até agosto de 2024, os débitos indevidos somaram R$ 11.779,61 (onze mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), o que resultou na insuficiência de recursos para arcar com suas despesas básicas de subsistência. Sustenta que a situação financeira atual compromete o mínimo existencial da recorrente, pois os débitos automáticos têm retirado integralmente o valor de seu salário, deixando-a sem condições de custear necessidades essenciais, como alimentação, educação do filho (diagnosticado com síndrome de Down), plano de saúde e aluguel. Enfatiza que o cancelamento dos descontos é necessário para resguardar sua dignidade e permitir que organize sua vida financeira. Acrescenta que a manutenção dos débitos após a notificação de cancelamento configura prática abusiva e viola os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor. Tece arrazoado acerca da necessidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. Pondera estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a antecipação da tutela, destacando que, dado o caráter alimentar dos valores descontados, não pode esperar o trâmite regular do processo, pois isso agravaria ainda mais sua situação financeira já precária. Nesses termos, requer a antecipação da tutela recursal. Ao final, pugna pelo provimento recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de que o agravado seja obrigado a suspender os descontos das respectivas prestações a título de mútuos/empréstimos/novações na conta corrente ou conta salário da agravante. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. O periculum in mora emerge da constatação de que os descontos automáticos na conta corrente da agravante estão resultando na ausência de quaisquer valores passíveis de movimentação pela correntista, uma vez que incidem sobre a integralidade dos seus rendimento, restando ainda saldo provisionado negativo, o que compromete a sua subsistência e a da sua família. Quanto à argumentação recursal, verifica-se que a agravante afirma buscar, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em sua conta corrente, que já teria sido solicitada administrativamente à instituição financeira. Nesse caso, a argumentação se mostra relevante, pois, ainda que os contratos de mútuo contenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou o entendimento de que tais débitos somente podem ser efetuados enquanto perdurar tal autorização. Foi o posicionamento no julgamento dos REsps nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema no 1.085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Percebe-se que o colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os tiver autorizado e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos do STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação a trinta por cento (30%) dos rendimentos do devedor, característica do consignado. Diferentemente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. A propósito, é oportuno observar que tal resolução revogou expressamente o art. 4o, da Resolução no 3.695/09, do Conselho Monetário Nacional, que vedava o cancelamento da autorização de débito em conta para pagamento de operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. Na hipótese, a agravante comprovou que solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta bancária (ID’s nos 208394059 e 208394060, dos autos de referência). Assim, numa análise prelibatória, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Assim, mostrando-se relevante a argumentação recursal, e evidenciada que os descontos estão privando completamente a agravante dos seus rendimentos, comprometendo a sua sobrevivência, reputa-se cabível a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado suspenda os descontos automáticos na conta corrente da agravante referente ao pagamento de empréstimos, cartão de crédito e cheque especial. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator